Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 24141793 e 24141792, foram expedidos os ofícios requisitórios em favor de ALTAMIRA LIMA e ÁLVARO NEY EVARISTO EVANGELISTA. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 26 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador